Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701216-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KAROLINE DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA KAROLINE DE SOUSA FERREIRA, em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para não descontar qualquer valor a título de auxílio-moradia majorado recebido no período compreendido entre Dez/2014 e Set/2017. Afirma, em síntese, que recebeu as verbas de boa-fé, que se trata de verba alimentar, bem como que houve mudança de interpretação da matéria no Tribunal de Contas da União. Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja concedida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja procedida a suspensão de qualquer desconto em folha de pagamento. É o relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo que ensejou os descontos. A discussão sobre o direito aplicável ao caso é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A discussão sobre o direito aplicável ao caso é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora